Tribunal: STF
Processo: HC 215160
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade processual. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Faria Junior e outro em favor de Denir Almeida Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 682.437/SP.



    O Paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão, tipificado no art. 158, § 1º, c/c. art. 61, II, “g”, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal (evento 7, fls. 8-20):



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



      1. No caso em debate, a partir das provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, diversas do reconhecimento fotográfico, concluiu-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do paciente pelo delito de extorsão. Nesse contexto, para infirmar as conclusões do acórdão atacado seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus.



      2. Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, que o Paciente foi sentenciado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico, não tendo sido observados os requisitos do art. 226 do CPP. Pontua que o reconhecimento fotográfico apenas pode ser utilizado se corroborado com outros elementos de prova. Como reforço argumentativo, pontua que ‘as vítimas Iuender e Sabrina reconhecerem o paciente em sede inquisitorial por fotos, mas, em juízo, não reconhecerem o paciente pessoalmente’. Requer, em medida liminar, a concessão de prisão domiciliar até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com a absolvição do Paciente e, sucessivamente, seja ‘refeito o ato judicial do reconhecimento’, nos termos do art. 226 do CPP, ‘possibilitando-se, ainda, ao paciente, a responder ao processo em liberdade mediante implemento das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP e/ou o uso de tornozeleira eletrônica.’ 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Consoante o juízo sentenciante ‘os reconhecimentos são válidos e servem para embasar a condenação. Ademais, conforme se verá na sequência, nenhum outro elemento de convencimento aponta em sentido diverso daquilo que foi relatado pelos ofendidos.‘



     Na mesma toada, a Corte Estadual consignou que ‘Não há dúvidas de que os réus foram os autores dos crimes narrados na denúncia, tendo em vista que foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas, como sendo os indivíduos que, por ocasião dos fatos, foram até os respectivos estabelecimentos, extorquir comerciantes‘. Destacou ainda que ’Na residência de Claudia e Denir, foram encontrados os distintivos empregados na empresa criminosa. Na residência de Vinicius, estava o automóvel cuja imagem foi capturada pelos sistemas de monitoramento dos estabelecimentos comerciais. Conforme se verifica, trata-se de coautoria, com divisão de tarefas’ (evento 7, fl. 31).



    Não foi por outro motivo que a Corte Superior concluiu no sentido de que ‘as circunstâncias fáticas delineadas, infirmam objetivamente a alegação da defesa, de que o decreto condenatório estaria embasado no reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade ao art. 226 do Código de Processo Penal – CPP. Além disso, a autoridade apontada como coatora asseverou ‘que a modificação da conclusão a que chegou a Corte de origem, no sentido da absolvição do agravante, implica no reexame do contexto probatório dos autos, providência inviável no âmbito de habeas corpus’ (evento 8, fls. 9 e 11).



    Nesse contexto, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias antecedentes e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘[a]colher a pretensão do Impetrante de absolvição do Paciente demandaria reexaminar o conjunto probatório dos autos para avaliar a suficiência das provas pelas quais se baseia a condenação e consideradas para a prolação das decisões nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus’ (HC 133.773/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.10.2016). Como se sabe, ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora